Tribunal: TJDFT
Processo: 0747652-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747652-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE DE JESUS DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: COLEGIO IPE EIRELI - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Elisabete de Jesus da Silva Ribeiro pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de suspensão da execução, por entender que não há amparo legal capaz de sustentá-lo (ID no 74655635). Em suas razões, a agravante alega que a decisão que indefere a suspensão do feito principal (cumprimento de sentença), a coloca em situação de iminente perigo de dano, tanto de ordem financeira quanto processual. Destaca que já confessou o débito exequendo relacionado ao atraso das mensalidades escolares. Aduz que a qualquer momento pode sofrer com a presença de um oficial de justiça em sua residência, caso a decisão não seja suspensa. Afirma que o momento para a execução não é o ideal, sobretudo porque há uma pandemia. Declara que está sem conseguir trabalhar. Reitera o pedido de gratuidade de justiça. Requer a reunião deste recurso ao agravo de instrumento no 0726919-18.2020.8.07.0000, para julgamento em conjunto, objetivando evitar a prolação de decisões conflitantes. Pede a concessão de efeito suspensivo, para recolher o mandado já expedido e/ou anular a penhora, e que seja determinada a suspensão do processo principal pelo tempo que perdurar a pandemia de coronavírus (COVID-19), com amparo no art. 393, do Código Civil. Ao final, requer o provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cabe esclarecer que a gratuidade concedida anteriormente deve ser mantida. Com relação ao pedido de suspensão da execução, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a relevância das razões recursais. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, que emergem do fato de ter os bens de sua residência penhorados. No entanto, quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, à primeira análise, a agravante não conseguiu evidenciá-la. Com efeito, é certo que a pandemia do novo coronavírus configura um estado de calamidade pública, todavia, a suspensão da execução por força maior (art. 393, do Código Civil), não se aplica ao presente caso. Apesar de a agravante informar, na petição de ID no 74393733, que com a pandemia não está trabalhando com a mesma intensidade e que está recebendo a ajuda de familiares e amigos para sobreviver, tal situação demonstra sua fragilidade financeira atual e não caracteriza a força maior descrita nos arts. 921 e 313, inciso VI, todos do CPC, apta a suspender a execução, e entendida pelo legislador como o evento alheio à vontade da parte que a impeça de praticar os atos processuais. Assim, a suspensão prevista nos artigos citados diz respeito a eventos que impeçam o curso processual, que caracterizem o não exercício do contraditório e da ampla defesa e que comprometam o desenvolvimento regular do processo, não guardando relação com a incapacidade da agravante de solver suas obrigações financeiras. Dessa forma, pelo menos à primeira análise, a probabilidade do direito afirmado não restou demonstrada. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. HIPÓTESE DO ART. 313, VI, NÃO CARACTERIZADA. PLEITO REJEITADO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face do v. acórdão (ID 18148623), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante. 2. Sustenta, em suas razões recursais, que é admitida a oposição de embargos declaratórios lastreados na ocorrência de fato novo, e que o impacto causado pela pandemia do "novo Coronavírus" constitui fato relevante, especialmente diante da evidente redução de passageiros, além dos milhares pedidos de reembolso de passagens, que têm causado consideráveis impactos em suas receitas. Requer, nesse descortino, que seja determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 313, VI, do CPC, pelo período de 120 (cento e vinte) dias. 3. Com efeito, se por um lado não se olvida que o transporte aéreo foi uma das atividades comerciais mais atingidas pela pandemia do Coronavírus, por outro lado tal situação não configura força maior suscetível de ensejar ou justificar a suspensão processual. 4. É que a força maior a que se refere o inciso VI do artigo 313 do CPC deve ser entendida como aquele fato ou acontecimento que comprometa o desenvolvimento do processo ou impeça a prática de algum ato processual. Nesse sentido, exemplifica Cássio Scarpinella Bueno: ‘É a greve marcada sem prévio aviso, a manifestação que impede a chegada ao fórum porque interditada a região em que ele funciona, o incêndio, a inundação e etc’. (manual de direito processual civil, 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 301) 5. Desse excerto, portanto, apreende-se que a suspensão prevista no artigo 313, VI, do CPC se refere a eventos que impeçam o curso do processo, e não a alegados problemas de ordem administrativa ou mesmo financeira das partes. Na hipótese, o advogado da recorrente não apresentou qualquer intercorrência de ordem processual, pois acessou, sem maiores problemas, aos autos digitais, tendo inclusive interposto o recurso tempestivamente. Assim, tenho que não há qualquer justificativa plausível que autorize a suspensão do processo. 6. No mais, a despeito da interferência da pandemia no cenário mundial e nacional, o fato é que, inexistindo no v. acordão, omissão, contradição, erro material ou obscuridade, descabe o acolhimento do pleito suscitado pela embargante. 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95” (Acórdão 1288272, 07409113220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - destacou-se). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. SANEAMENTO.ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. IMPERATIVO LEGAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. FORÇA MAIOR. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA E DESEMPREGADA. CARATERIZAÇÃO DO EVENTO APTO A INTERFERIR NO CURSO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 313, VI). OBSTÁCULO À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA SENTENÇA. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) 4. A força maior à qual se reporta o legislador processual como evento apto a ensejar a suspensão do curso processual (CPC, art. 313, VI) é o evento alheio à vontade da parte caracterizado pela inevitabilidade e irresistibilidade, implicando obstáculo à prática de todos os atos processuais, situação em que, em suma, a vontade humana é impotente, não se emoldurando nessa hipótese legislativa a inadimplência da parte obrigada e sua eventual incapacidade financeira de solver as obrigações que concertara no exercício da autonomia de vontade que lhe é inerente, porquanto situações advindas de manifestação volitiva sem o concurso de qualquer evento inevitável ou irresistível. (...)” (Acórdão 1100702, 20170610059703APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018. Pág.: 143-150 – destacou-se). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2020 18:46:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator